Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000646-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEI GRIGORIO DE LIMA - CPF: 352.493.311-49 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), EDSON JOSE BENJAMIN JUNIOR - CPF: 097.378.744-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do 1o Vogal.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor pleiteia a reforma da sentença para obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob a alegação de responsabilidade da segurança do veículo envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade de segurança em indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito; e (ii) analisar se a recusa de pagamento pela caracterização de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia responde por danos materiais causados ao veículo do autor, uma vez comprovada a responsabilidade do seguro no acidente de trânsito, ou que impõe obrigações de cobertura pelo contrato de seguro.

A negativa da garantia na realização do pagamento da indenização securitária, por si só, não configura dano moral, caracterizando-se apenas como mero aborto. Não há comprovação de qualquer situação vexatória ou humilhação que transcenda o incômodo ordinário decorrente do descumprimento contratual, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

O dano moral exige prova de eficácia, ofensa à integridade psicológica, à honra ou dignidade da parte, o que não se verifica no caso em tela, já que os transtornos sofridos pelo autor não ultrapassam os limites do cotidiano de quem se envolve em acidentes de trânsito e contratação de seguros de veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente fornecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1000646-70.2024.8.11.0001

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

VALDINEI GRIGORIO DE LIMA

Recorrido:

X HELP BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDINEI GRIGORIO DE LIMA
ajuizou reclamação em face do X HELP BENEFÍCIOS E SERVIÇOS. Noticiou que: a) é associado da parte reclamada para a proteção veicular de seu automóvel; b) em 19/01/2022 se envolveu num acidente, vindo a colidir com o veículo que estava a sua frente em virt
ude da paralisação repentina do fluxo de veículo ocasionado por obras na pista, sem a necessária sinalização; e c) tanto seu
veículo
como o veículo da frente foram danificados, gerando ambos um dano material de R$29.041,00. Requereu o pagamento de indeniza
ção por danos morais e materiais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
as provas juntadas nos autos são insuficientes para demonstrar o dano material. Julgou improcedentes os pleitos da inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte re
clamante sustentando que: a)
as
provas juntadas
nos autos
são suficientes para comprovar o pagamento dos consertos dos carros e a decisão não apresentou fundamentos suficientes; e b) a recusa na cobertura do seguro gerou dano moral. Requereu o provimento d
o recurso para julgar procedentes os pleitos autorais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 243154692/
PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2° e 3° do CDC, há relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o intuito de
auferir lucro.

Em regra, a caracterização da relação de consumo é feita mediante a aplicação da Teoria Finalista. Todavia, em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não
seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplicando-se então a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

(...)
1
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Códi
go de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo
no entanto
ser mitigada a aplicação da t
eoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

No prese
nte caso, embora a associação de socorro mútuo veicular não tenha fins lucrativos, existe relação de consumo na relação jurídica firmada com os seus associados, visto que o serviço prestado se equivale a contrato de seguro e as mesmas regras devem ser apli
cadas.

Além disso, existe situação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do associado que adere aos serviços disponibilizados, justificando a aplicação da Teoria Finalista Mitigada e, consequentemente, deve incidir ao caso concreto
as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA SECURITÁRIA. RATEIO DAS DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO. ASSOCIA
ÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EQUIPARADA AO CONTRATO DE SEGURO.
ACIDENTE COM O VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM COMPROVAÇÃO DA DEVIDA
ANUÊNCIA AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0009193-23.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 08.08.2022)(TJ-P
R - RI: 00091932320218160021 Cascavel 0009193-23.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Bruna Richa Cavalcanti de Albuquerque
, Data
de Julgamento: 08/08/2022, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO
ILÍCITO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO LITISDENUNCIADA. 1. DEFENDIDA A INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, AO ARGUMENTO DE QUE É
ASSOCIAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS
E TAMBÉM
PORQUE O BENEFÍCIO É GARANTIDO POR MEIO DE CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA. TESE RECHAÇADA. LITISDENUNCIADA QUE CONFERE PROTEÇÃO AOS VEÍCULOS DE SEUS ASSOCIADOS, MEDIANTE O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
SERVIÇO OFERECID
O QUE SE ASSEMELHA AO DE UMA SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO QUE SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR.

APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CIRCUNSTÂNCIA QUE POSSIBILITA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. E
VIDENTE VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PARTE AUTORA NO TOCANTE A PRODUÇÃO DA PROVA. 2. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC
, Agravo
de Instrumento n. 5011589-89.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Raulino J
acó
Bruning
, Primeira Câmara de Direito Civil, j.
Thu

Jun
30 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - AI: 50115898920228240000, Relator: Raulino Jacó
Bruning
, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. CDC. APLICABILIDADE. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO
. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA PARCELADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMEN
TO. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DA DIRETORIA EXECUTIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESSARCIMENTO INTEGRAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou
parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o réu no pagamento da cobertura securitária contratada, em parcela única, conforme valor do veículo indicado na tabela FIPE vigente na data do furto e a dedução decorrente da participação do associa
do, conforme item 7.1.1 do regulamento. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pela reforma da sentença para que seja
reconhecida a necessidade de se autorizar o pagamento da indenização de modo parcelado, para que, posteriormente, ao final do pagamento seja
conferida a quitação. 2. Tem sido comum o surgimento de associações ou cooperativas criadas com o intuito de garantir proteção como alternativa às seguradoras, que normalmente praticam valores mais elevados.
2.1. Portanto, o "Programa de Proteção Veicular
" tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro
, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigaçã
o semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro. 2.2. Dessa forma, o contrato de proteção em análise, por ostentar características semelhantes ao contrato de seguro, deve ser submetido à regulamentação
prevista no art. 778, e seguintes, do
Código Civil
. 2.3.
Além do mais, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato de Proteção Veicular, pois a associação demandada enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3o do CDC) e, o associado, é o destinatário
final dos serviços (art. 2o do CDC). (...)
(TJ-DF 07048597020198070005 DF 0704859-70.2019.8.07.0005, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/05/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Po
rtanto, existindo relação de consumo, aplicável no presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Cobertura excluída pelo agravamento do risco.

Os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir
ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro. Todavia, nos termos do artigo 768 do Código Civil,
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto
do contrato"
.

Considerando que o contrato de seguro corresponde
a
transferência do risco para a seguradora, a análise do
seuagravamento
intencional do risco não é uma análise simples, pois se mal aplicada poderá
acarretar

abuso de direito de algum do
s contratantes.

Neste sentido, é necessário que se espere dos contratantes a boa-fé objetiva e que o contrato de segura alcance a sua função social, pois o fato de existir um contrato de seguro não autorize que o segurado viole as regras de trânsito inten
cionalmente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Na hipótese de restar comprov
ado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível
a
exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no ar
t. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2
. Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023
.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
(...) CLÁUSULA
LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURA
ÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.
(...)
3
. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agra
var intencionalmente o risco garantido (
arts
.
757, 760 e 768
do CC). (...)
6
. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda d
o direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).
7
. Na hipótese, estando
comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado cor
retamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora. Incidência da Súmula no 7/S
TJ.
8
. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)

Em análise d
o
caso concreto, nota-se que a cláusula 9.14 (ID 243154652/
PJe2
), prevê generi
camente que não poderá assumir obrigações de terceiros quando estes são culpados pelo acidente.

Não prospera a tese defesa, pois quem descumpre o dever de guardar distância segura e bate na traseira de outro veículo é o responsável pelos danos ocasionados
(N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023, N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 19/10/2023).

Portanto, considera
ndo quefoi a parte reclamante que colidiu no caro da frente, por ausência de tempo suficiente para a frenagem, este não pode considerada agravamento intencional do risco e justificar a recusa de cobertura do seguro.

Portanto, a recusa da cobertura é inde
vida, caracterizando conduta ilícita.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A recusa indevida de pagamento indenizatório de sinistro de seguro veicular configura o dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) A demora a ser indenizado e os transtornos experimentados
pelo apelado em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo ensejam reparação por danos morais (...) (TJ-MG - AC: 10407190000833001 Mateus Leme, Relator: Pedro Aleixo
, Data
de Julgamento: 01/09/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 03/09/2021)

(...) A negativa de pagamento do seguro decorrente de roubo do veículo é injustificada, porque sem comprovação do agravamento do risco pelos apelados. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça a contratação de seguro tem
por escopo garantir tranquilidade quando da ocorrência do sinistro. O descumprimento doloso mediante pretexto da obrigação contratual causa evidente dano moral. Dano moral in
re

ipsa
. (...) (TJ-RJ - APL: 00014035520178190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL

2
VARA CIVEL, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/11/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

(...)
1
. A ineficiência dos serviços, corroborado com a demora na recusa da proposta de seguro, são causas suficientes para ensejar a materialização do ato ilícito. 2. A frustração em n
ão poder usufruir de seu veículo já é suficiente para a presunção do dano moral subjetivo, visto que se trata de hipótese de dano "in
re

ipsa
". 3. Para a fixação do valor da indenização por danos morais é necessário ter como base a extensão do dano e da cu
lpa, o sofrimento da vítima e a situação econômica das partes envolvidas. 4. Indenização mantida. 5. Recurso improvido. (N.U 5312/2008, 5312/2008, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a TURMA RECURSAL, Julgado em 05/03/2009,
publicado
no DJE 25/03/2009
)

No caso concr
eto, considerando que a
recusa indevida no pagamento do valor
indenizatório do sinistro do seguro veicular é devida a indenização pelo dano moral.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos
termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não s
e admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade
efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas emergentes

em decorrência do conserto do defeito apresentado em seu veículo, no valor de R$ 29.041,00.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
encontra-se
devidamente comprovado, no valor total de R$ 29.041,00,
conforme abaixo especif
icado, fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

a) Conserto do Pálio, orçamento emitido da Premium no valor de R$12.780,00
(
ID 243154653/PJe2);

b)
Conserto
da
Hillux
,
ordem
de
serviço

emitido
pela
Multimarca
no va
lor de R$15.131,00 (ID 243154654/
PJe2
);

c) Conserto da
Hillux
, Nota Fiscal emitida por
Castrilon
no valor de R$200,00 (ID 243154655/
PJe2
, pág. 1); e

d) Conserto da
Hillux
, orçamento emitida pelo Grupo
Canopus
no valor de R$930,00 (ID 243154655/
PJe2
, pág. 2
).

Impõe consignar que a apresentação de um único orçamento é suficiente para comprovar o quantum indenizatório do dano material, sendo desnecessária a juntada de três orçamentos ou necessariamente Notas Fiscais ou recibos.

Neste caso, cabe à parte contr
ária apresentar contraprova para fragilizar a credibilidade do único orçamento apresentado nos autos.

Por ausência de contraprova que o fragilize, o orçamento apresentado pela parte reclamante, nota-se que é suficiente para apurar o exato valor do dano ma
terial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES – ACESSO À RODOVIA SEM GUARDAR A ATENÇÃO E DILIGÊNCIA – INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMP
ROVADOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.(...)2 – Quanto aos danos emergentes, não há necessidade de juntada de três orçamentos para a quantificação do dano material, à míngua de imposição legal nesse sentido.(N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂ
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
publicado
no DJE 10/11/2022
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (
...) Embora
seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos mat
eriais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la. (...)(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
publicado
no DJE 06/10/2022
)

A
ssim, entendo como suficientes o orçamento nos autos como prova do dano material, visto que este não foi especificamente impugnado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e
repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento a
os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto
, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar
a repetição da conduta ilícita, arbitro
a indenização em
R$ 6.000,00,
atentando para os precedentes das Tu
rmas Recursais em casos similares.

Este valor está conforme os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(
N.U 1014083-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1022313-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 05/08/2024,
publicado
no DJE 09/08/2024).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte
reclamada a
pagar à parte
reclamante
as quantias de:

a) R$ 29.041,00 (vinte e nove mil e quarenta e um reais), a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acresci
da de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;
e

b) R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao recurso do autor e condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 29.041,00, a título de dano material e de R$ 6.000,00, a título de dano moral.

No presente caso, restou comprovada a responsabilidade do segurado e, por conseguinte, a responsabilidade da seguradora em arcar com o pagamento integral dos danos ocorridos nos veículos envolvidos no acidente de trânsito, por isso, é devida a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 29.041,00, a título de dano material.

Em relação à pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, por si só, não ocasionou lesão de ordem moral de modo a respaldar o pedido de reparação por dano daí advindos. Isto porque, é inconteste que, ante o ocorrido, o Autor foi submetido a mero aborrecimento, mas não em tamanha gravidade a ponto de gerar-lhe direito a indenização pretendida.

Embora não se duvide da aflição e desgosto que acometeu o autor, acidentes como esse discutido no feito se encontra na esfera de risco a que está sujeito qualquer indivíduo que seja proprietário e/ou condutor de veículo automotor. Ademais, o Recorrente não chegou a passar por qualquer situação vexatória comprovada nos presentes autos, mas sim, a pequenos incômodos e desconfortos naturais e que fazem parte do fluxo natural da vida, logo não causam lesão passível de reparação moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DANOS - SEGURO DE VEÍCULO - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA -
DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO
. - A embriaguez, quando determinante para a causação do acidente, é causa de agravamento do risco que acarreta a exclusão da cobertura e consequentemente a perda do direito à indenização. - Inexistentes provas de que o condutor do veículo segurado encontrava-se embriagado, é ilegítima a recursa da seguradora ao pagamento da indenização. - Incabível a condenação ao pagamento de indenização, se não comprovado os danos materiais resultantes da conduta da seguradora. -
A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária não é causa geradora de danos morais.

(
TJ-MG
- AC: 10701140285365001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE TRÂNSITO - MORTE DO SEGURADO - EMBRIAGUEZ - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA INVÁLIDA - RISCO INERENTE AO CONTRATO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS
. - O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito - O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (STJ, Súmula 620) -
O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos - A negativa de pagamento de indenização securitária implica em mero descumprimento do contrato, que não enseja danos morais
.

(
TJ-MG
- AC: 50122994120168130707, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SEGURADORA. COMPRA DE APARELHO CELULAR COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRÊMIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS A RECUSA DO PAGAMENTO.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10009162720208110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2021)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente de trânsito. Recusa ao pagamento da indenização perpetrada pela seguradora ré devido ao estado de embriaguez comprovada por exame toxicológico. Fato que, por si só, não ilide o direito à indenização. Seguro de vida que não se confunde com o de dano (veículo). Nulidade da cláusula que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Incidência da Súmula 620, do STJ, segundo a qual "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, conforme jurisprudência daquela Corte. Boletim do acidente que não comprovou o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o acidente. Mera suposição da autoridade policial, com base no relato dos envolvidos, de que o "fator principal do acidente pode ter sido a velocidade incompatível" do segurado. Recusa injustificada da seguradora. Indenização devida.
Danos morais, todavia, inocorrentes. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10041610420218260292 SP 1004161-04.2021.8.26.0292, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 19/04/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada
.

(
TJ-MT
10004414520188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante a condenação a título de dano moral.

Por isso,
dou parcial provimento ao recurso inominado
e condeno a Reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 29.041,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao recurso do autor e condenou a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 29.041,00, a título de dano material e de R$ 6.000,00, a título de dano moral.

No presente caso, restou comprovada a responsabilidade do segurado e, por conseguinte, a responsabilidade da seguradora em arcar com o pagamento integral dos danos ocorridos nos veículos envolvidos no acidente de trânsito, por isso, é devida a condenação da Ré ao pagamento da quantia de R$ 29.041,00, a título de dano material.

Em relação à pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária, por si só, não ocasionou lesão de ordem moral de modo a respaldar o pedido de reparação por dano daí advindos. Isto porque, é inconteste que, ante o ocorrido, o Autor foi submetido a mero aborrecimento, mas não em tamanha gravidade a ponto de gerar-lhe direito a indenização pretendida.

Embora não se duvide da aflição e desgosto que acometeu o autor, acidentes como esse discutido no feito se encontra na esfera de risco a que está sujeito qualquer indivíduo que seja proprietário e/ou condutor de veículo automotor. Ademais, o Recorrente não chegou a passar por qualquer situação vexatória comprovada nos presentes autos, mas sim, a pequenos incômodos e desconfortos naturais e que fazem parte do fluxo natural da vida, logo não causam lesão passível de reparação moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DANOS - SEGURO DE VEÍCULO - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA -
DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO
. - A embriaguez, quando determinante para a causação do acidente, é causa de agravamento do risco que acarreta a exclusão da cobertura e consequentemente a perda do direito à indenização. - Inexistentes provas de que o condutor do veículo segurado encontrava-se embriagado, é ilegítima a recursa da seguradora ao pagamento da indenização. - Incabível a condenação ao pagamento de indenização, se não comprovado os danos materiais resultantes da conduta da seguradora. -
A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária não é causa geradora de danos morais.

(
TJ-MG
- AC: 10701140285365001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE TRÂNSITO - MORTE DO SEGURADO - EMBRIAGUEZ - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA INVÁLIDA - RISCO INERENTE AO CONTRATO - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS
. - O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito - O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (STJ, Súmula 620) -
O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos - A negativa de pagamento de indenização securitária implica em mero descumprimento do contrato, que não enseja danos morais
.

(
TJ-MG
- AC: 50122994120168130707, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 18/06/2019, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SEGURADORA. COMPRA DE APARELHO CELULAR COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRÊMIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS A RECUSA DO PAGAMENTO.
DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10009162720208110004 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2021)

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Acidente de trânsito. Recusa ao pagamento da indenização perpetrada pela seguradora ré devido ao estado de embriaguez comprovada por exame toxicológico. Fato que, por si só, não ilide o direito à indenização. Seguro de vida que não se confunde com o de dano (veículo). Nulidade da cláusula que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Incidência da Súmula 620, do STJ, segundo a qual "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida", sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, conforme jurisprudência daquela Corte. Boletim do acidente que não comprovou o nexo de causalidade entre o estado de embriaguez e o acidente. Mera suposição da autoridade policial, com base no relato dos envolvidos, de que o "fator principal do acidente pode ter sido a velocidade incompatível" do segurado. Recusa injustificada da seguradora. Indenização devida.
Danos morais, todavia, inocorrentes. Situação de mero dissabor cotidiano. Descumprimento contratual que, por si só, não configura dano moral. Precedentes. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10041610420218260292 SP 1004161-04.2021.8.26.0292, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 19/04/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE PROTEÇÃO DE ACIDENTES PESSOAIS – LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DA SEGURADA – INCIDÊNCIA DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE GRAVIDADE DA LESÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. O cálculo do valor da indenização securitária deve ser feito nos exatos parâmetros contratuais, considerando conjuntamente a Tabela SUSEP e o percentual indicado no laudo médico pericial.
O mero descumprimento da obrigação contratual não resulta, automaticamente, na obrigatoriedade de pagamento de indenização por danos morais, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada
.

(
TJ-MT
10004414520188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante a condenação a título de dano moral.

Por isso,
dou parcial provimento ao recurso inominado
e condeno a Reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 29.041,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024